Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-50.2022.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001130-50.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO COELHO - CPF: 483.316.789-15 (EMBARGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), IVETE MARIA RODEGHERO COELHO - CPF: 836.306.431-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, apontando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo uma imposição legal cogente.

4. Na sentença, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Com o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dessa verba em razão do trabalho adicional realizado.

5. Considerando os critérios do art. 85, § 11, do CPC - zelo profissional, lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido - mostra-se adequada a majoração em 2% sobre o valor atualizado da causa, observado o limite total de 20%.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"A majoração dos honorários advocatícios recursais é imposição legal cogente que visa remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, devendo observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022; art. 1.023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO COELHO
e
IVETE MARIA RODEGHERO COELHO.

O embargante aponta omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da parte sucumbente, requerendo seja sanado o vício com a fixação majorada seguindo o critério da equidade, considerando o valor atribuído à causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Da análise detida dos autos, verifico que os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi publicado em 26/11/2024 (ID 253956690) e os embargos foram opostos em 09/12/2024 (ID 258169158), dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador; (ii) contradição; (iii) obscuridade; e (iv) erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. Tal alegação merece prosperar, conforme passo a fundamentar.

Com efeito, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º do mesmo artigo.

Trata-se de imposição legal cogente que visa remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, em consonância com o princípio da causalidade e da sucumbência recursal.

No caso concreto, observo que na sentença foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC. Com o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dessa verba em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Seguindo o critério escalonado previsto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Importante ressaltar que a majoração deve observar o limite total de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não onerar excessivamente a parte sucumbente nem desvalorizar o trabalho do advogado.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa em favor do Estado embargante, totalizando 12% sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025